Tribunal: TJMT
Processo: 1008682-37.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008682-37.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DAVID DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 054.421.871-00 (APELANTE), CAROLINE CRISTINA BERTE - CPF: 028.575.501-38 (ADVOGADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0004-58 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– A
VERIGUAÇÃO DE FURTO EM SUPERMERCADO – ABORDAGEM SEM EXCESSOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SITUAÇÃO VEXATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO –DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A simples averiguação e abordagem por funcionário da empresa, sem excesso, não extrapola o exercício regular do direito de vigilância do patrimônio e não gera dano moral.

O mero aborrecimento cotidiano, por si só, não tem o condão de lesar direitos da personalidade e, por conseguinte, permitir a reparação a título de danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008682-37.2020.8.11.0003

APELANTE:

DAVID DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADA:

TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DAVID DE OLIVEIRA GONCALVES

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr.
Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de
indenização por danos morais
ajuizada em face de
TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento), sobre o valor dado à causa, com observância do disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais alega que “
está claramente demonstrado, inclusive pela própria confissão do Recorrido, que houve acusação infundada da prática do crime de furto dentro do estabelecimento comercial, acompanhada de atos graves e efetivo constrangimento a que foi submetido o autor, afetando direta e agudamente os seus direitos e, por conseguinte, provocou dano moral passível de compensação pecuniária
” (sic).

Aduz que “
resta claro que o fiscal do supermercado não abordou o autor unicamente para conferir as notas fiscais de compra. Na verdade, a abordagem foi feita, em razão de que outros colaboradores do supermercado afirmaram terem visto o autor trocando de chinelos dentro do estabelecimento comercial”
(sic).

Ressalta que “
esse tipo de abordagem, constrangeu explicitamente o Recorrente, que teve a sua honra colocada em dúvida, sendo impedido de sair do supermercado e sendo obrigado a dar explicações de um ato que não cometeu
” (sic).

Afirma que
“quando o fiscal do supermercado após checar a sacola e nota fiscal, resolve liberar o Recorrente para ir embora, o constrangimento e a ofensa já estavam consubstanciados no âmago psicológico do mesmo”
(sic).

Diz que os fatos ocorreram no hall de entrada do supermercado, onde clientes entram e saem do estabelecimento, de modo que evidente que o fato ocorrido lhe causou danos à sua ordem psíquica e emocional, ante as atitudes dos funcionários do supermercado Recorrido, que não lhe ofertaram um tratamento digno.

Defende que
“a abordagem ostensiva, sob suspeita infundada de furto, configura o dano moral passível de indenização. Trata-se de circunstância que configura o dano extrapatrimonial, passível de reparação pecuniária”
(sic), razão pela qual pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar procedente o pedido da inicial, condenando a parte requerida a pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 151013053, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado no Id. 151883663.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
DAVID DE OLIVEIRA GONCALVES
ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais em desfavor de
TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA
, alegando, em suma, que no dia 03 de abril de 2020, no interior da empresa ré, foi abordado pelo gerente que o acusou ter furtado um par de chinelo havaianas, fato que teria ocorrido em voz alta, na frente de clientes e funcionários que estavam no local, o que lhe causara constrangimento, por isso, busca ser indenizado.

Após regular processamento do feito, inclusive com realização de audiência de Instrução e Julgamento, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, por entender inexistente qualquer ato ilícito praticado pela empresa requerida, sobrevindo o presente recurso.

No entanto, a sentença não merece reparo algum, uma vez que, pelo acervo probatório produzido nos autos, não se infere atribuição de qualquer imputação criminosa ao autor-apelante, mas tão-somente a averiguação decorrente de procedimento de segurança do estabelecimento, sem qualquer excesso ou abuso.

Ademais, o magistrado muito bem apreciou a questão ao ressaltar na sentença:

“(...) Em se observando o caso versado neste processo, tenho que não ficou evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação.

Há que se ressaltar que o autor não carreou aos autos provas a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso.

Ao prestar depoimento pessoal, o autor informa que fora abordado pelo gerente do Supermercado, próximo ao caixa, por sua vez, o preposto da empresa ré diz que efetivamente fora solicitado ao autor a vistoria da sacola que portava, porém, tal fato não ocorreu da forma como narrado pelo autor, mas sim fora, ou seja, no estacionamento.

A testemunha Helen Rubia dos Santos Martins da Silva Souza, arrolada pelo autor, dá informes de que não se encontrava presente no local dos fatos, ou seja, quando da abordagem, esteve sim, tempo depois, acompanhada do autor e outras pessoas, quando no estacionamento houve breve discussão, dizendo mais que acompanhou o autor até ao supermercado para comprovar que o mesmo havia comprado o chinelo em outro estabelecimento comercial, o que nada esclarece.

Alexsandro de Oliveira Alves foi ouvido como informante, diz que através de informes dos funcionários do Supermercado, havia suspeita de furto, razão pela qual o autor foi abordado no estacionamento, isso após passar pelo caixa, dizendo mais que não houve qualquer acusação de furto.

Pediu que o autor abrisse as sacolas e logo foi liberado, indo embora, tempo depois, voltou acompanhado de outras pessoas e começaram a filmar.

Do relato das partes e das testemunhas, chega-se a conclusão segura de que não houve a propalada acusação de furto, e que o fato não ocorreu próximo ao caixa, mas sim no estacionamento, longe de olhares de terceiros e pessoas ‘de pessoas que o conheciam’
(id 32306142).

Há que se indagar que se no local havia tantas pessoas – clientes – inclusive pessoas que o conheciam, porque não arrolou testemunhas para comprovar a assertiva levada a efeito na inicial. Não, arrolou duas testemunhas: uma nada sabe dos fatos, desistindo da outra.

Portanto, não c
omprovados nos autos os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles, não deve ser acatado o pedido de indenização.

É imprescindível, para o acolhimento de pretensão indenizatória fundada no artigo 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a demonstração do dano alegado, da efetiva ocorrência de defeito na prestação do serviço e, ainda, do nexo de causalidade entre eles.

Ademais, a abordagem do consumidor por fiscal ou segurança de estabelecimento comercial, sem abuso ou excesso no procedimento de segurança, configura um mero exercício regular de um direito, não havendo que se falar em dano moral” (...)
.

Assim, como bem pontuado pelo magistrado
a quo,
as provas produzidas comprovam que não houve a propalada acusação de furto e que a abordagem não ocorreu próximo ao caixa, mas sim no estacionamento.

Logo,

ausente a conduta do funcionário da empresa requerida no exercício do direito de vigilância do patrimônio foi inadequada, imoderada ou desproporcional, uma vez que sequer fora arrolada pelo autor testemunha que presenciou o fato.

O simples aborrecimento ou possível incômodo causado ao apelante não se eleva à categoria de dano moral, pois este exige a constatação de efetiva ofensa aos direitos da personalidade.

Nesse sentido, trago à lume julgado desta Colenda Câmara em caso análogo:

“
AÇÃO DE REPARAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
SIMPLES ABORDAGEM EM SUPERMERCADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO OU EXCESSO POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – MERO SENTIMENTO ÍNTIMO DE OFENSA
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O dano moral exige para a sua configuração a demonstração do abalo na reputação perante terceiros ou no íntimo, porém de modo revelador e aparente. A simples abordagem não é suficiente para configurar dano moral. A situação do consumidor que é convidado, com toda urbanidade, a esclarecer determinado fato ocorrido no interior do supermercado, não tem o condão de configurar o dano moral. Trata-se de mero aborrecimento, sentimento íntimo de ofensa que é insuscetível de configurar um dano moral passível de indenização. O dano não ocorre diante de uma simples inquirição, sem sequer se mostrar grosseira, mal educada, quiçá, agressiva, dando-se o interlocutor (segurança) por satisfeito com a resposta obtida. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC”.
(TJ-MT 10087147420188110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –
SUSPEITA DE FURTO EM LOJA – ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA – ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese em que a abordagem de consumidores por policiais em estabelecimento comercial, desde que desprovida de abusos ou excessos, configura mero exercício regular do direito, não gerando dano moral indenizável. Incube ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC/15. Ausentes elementos que evidenciem a prática de ato ilícito ou dano, não há falar em indenização por danos morais”.
(TJ-MT - AC: 10016189520198110007 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela­­­ recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023